Tribunal: TJSP
Processo: 1010131-03.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. Indenização. Cumprimento de sentença. Acidente de veículo ocasionado pela imprudência do filho dos requeridos. Inaplicabilidade da Súmula do Órgão Especial, atribuindo competência à seção de Direito Público de ações de reparação de danos em acidentes de veículos, pois o acidente em questão não decorreu de falta ou deficiência do serviço público. Ação ajuizada pela Municipalidade em

Ementa:
COMPETÊNCIA. Indenização. Cumprimento de sentença. Acidente de veículo ocasionado pela imprudência do filho dos requeridos. Inaplicabilidade da Súmula do Órgão Especial, atribuindo competência à seção de Direito Público de ações de reparação de danos em acidentes de veículos, pois o acidente em questão não decorreu de falta ou deficiência do serviço público. Ação ajuizada pela Municipalidade em face do particular.

COMPETÊNCIA. Indenização. Cumprimento de sentença. Acidente de veículo ocasionado pela imprudência do filho dos requeridos. Ação ajuizada em face de duas pessoas físicas. Inexistência de qualquer ente público no polo passivo. Matéria atinente às Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5o, inc. I.24 da Resolução no 623/2013. Precedente. Art. 104 do Regimento Interno. Recurso não conhecido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010131-03.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, são apelados VALDECIR FERRAZ e LUCIA FATIMA
DA SILVA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010131-03.2018.8.26.0320 -Voto no 21681
2
Voto no 21681
Apelação Cível no 1010131-03.2018.8.26.0320
Apelante: Prefeitura Municipal de Limeira
Apelados: Valdecir Ferraz e Outra
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Limeira
COMPETÊNCIA. Indenização. Cumprimento de sentença.
Acidente de veículo ocasionado pela imprudência do filho dos
requeridos. Inaplicabilidade da Súmula do Órgão Especial,
atribuindo competência à seção de Direito Público de ações de
reparação de danos em acidentes de veículos, pois o acidente
em questão não decorreu de falta ou deficiência do serviço
público. Ação ajuizada pela Municipalidade em face do
particular.
COMPETÊNCIA. Indenização. Cumprimento de sentença.
Acidente de veículo ocasionado pela imprudência do filho dos
requeridos. Ação ajuizada em face de duas pessoas físicas.
Inexistência de qualquer ente público no polo passivo. Matéria
atinente às Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça. Inteligência do art. 5o, inc. I.24 da Resolução no
623/2013. Precedente. Art. 104 do Regimento Interno. Recurso
não conhecido com determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de Limeira contra a
r. sentença de fls. 62/64, que julgou nos autos da ação de
indenização por danos materiais (cumprimento de sentença),
que extinguiu a execução, ante o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010131-03.2018.8.26.0320 -Voto no 21681
3
prescrição, nos termos do art. 924, inciso V do CPC.
Nas razões recursais (fls. 66/72),
sustenta que prazo prescricional é de cinco anos e não de
três anos, pois pacífica a jurisprudência do prazo
quinquenal (Decreto 20.910/32) nas ações de ressarcimentos
por ilícito civil. Pugna pelo provimento do recurso.
As contrarrazões foram ofertadas às
fls. 75/80.
É o relatório.
1.
A
Prefeitura
Municipal
de
Limeira ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais
em face de Valdecir Ferraz e Lúcia Fátima da Silva Ferraz,
pois o filho menor dos requeridos teria causado danos a um
veículo municipal após o acidente de trânsito.
Reconhecida revelia, por ausência
de contestação, a r. sentença dos autos principais, julgou
a ação procedente para condenar os requeridos pagar o
valor apontado na inicial (fls. 08), a qual transitou em
julgado em 10/11/2014.
Em setembro/2018 a Municipalidade
requereu
o
cumprimento
de
sentença,
sobrevindo
a
reconhecimento da prescrição trienal por meio da r.
sentença de fls. 62/64, daí a insurgência.

2.
O
recurso
não
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010131-03.2018.8.26.0320 -Voto no 21681
4
conhecido.
A presente ação indenizatória versa
sobre reparação de danos materiais decorrente de acidente
de trânsito, ajuizada pela Municipalidade em face de duas
pessoas físicas (cf. fls. 03).
Por sua vez, o ente público iniciou
o prosseguimento ao cumprimento de sentença, sob análise.
Como se vê, não há qualquer ente
público figurando no polo passivo da demanda.
Note-se que só se justifica a
competência do Direito Público, caso haja um ente público
no polo passivo da demanda.
Quanto à ausência de ente público
no polo passivo, já decidiu este Relator:

0003861-68.2010.8.26.0543
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Santa Isabel
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/11/2016
Data de publicação: 23/11/2016
Ementa: COMPETÊNCIA. Indenização por danos morais. Alegação de que a
matéria veiculada no "Jornal O Ouvidor" teria ofendido a honra e a imagem da
Prefeitura e do Ex-Prefeito. Ação movida em face de pessoa jurídica de
direito privado. Inexistência de qualquer ente público no polo passivo.
Matéria atinente à 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça. Inteligência do art. 5o, inc. I.24 da Resolução no 623/2013. Precedentes.
Critério da prevenção que não pode prevalecer sobre a competência absoluta.
Art. 104 do Regimento Interno. Recurso não conhecido com determinação.
3.
Ademais,
verifica-se
que
a
matéria do presente feito também não abarca assunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010131-03.2018.8.26.0320 -Voto no 21681
5
competência da Seção do Direito Público.
Ainda que o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo tenha publicado súmula
atribuindo o julgamento à seção de Direito Público de
ações de reparação de danos em acidentes de veículos, tal
acidente deve decorrer de falta ou deficiência do serviço
público, o que não é caso.
Isto porque, a causa de pedir da
ação de indenização decorre da imprudência do filho (menor
de idade) dos requeridos na condução de veículo automotor
(cf. fls. 04 e fato incontroverso).
Conclui-se, pois, que a natureza do
feito não abarca assunto de competência da Seção de
Direito Público, pois a matéria versada e causa de pedir
(acidente
de
veículo,
decorrente
de
imprudência
do
requerido) e pedido, traduzem caráter privado.
Isto posto, não conheço o recurso e
declino da competência, determinando a remessa do processo
às Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça (25a a 36a Câmaras).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator